Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS-TRATOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PERIGO CONCRETO À SAÚDE. PERDÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que desclassificou a conduta imputada à ré do crime de maus-tratos qualificado (art. 136, § 3o, do Código Penal) para lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do Código Penal), concedendo perdão judicial e declarando extinta a punibilidade, em razão de agressão física isolada praticada pela mãe contra o filho menor, no contexto de correção disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da apelada, consistente em correção física aplicada ao filho menor, configura o crime de maus-tratos, com abuso doloso dos meios de correção e exposição concreta a perigo à saúde da vítima, ou se se amolda à figura de lesão corporal culposa decorrente de excesso imprudente no exercício do poder familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o crime de maus-tratos exige dolo específico de maltratar e efetiva exposição da vítima a perigo concreto à vida ou à saúde, não bastando a mera ocorrência de lesões corporais decorrentes de correção disciplinar excessiva e, no caso, a prova oral colhida demonstra que o episódio ocorreu de forma isolada, sem histórico de violência doméstica, inexistindo habitualidade, reiteração ou padrão sistemático de agressões, a desclassificação para lesão corporal culposa deve ser mantida.

4. Se o depoimento da própria vítima indicou tratar-se da primeira vez em que a genitora aplicou correção física dessa natureza, bem como a posterior adoção de métodos educativos baseados no diálogo e, ainda, o conselheiro tutelar confirmou a inexistência de registros anteriores envolvendo a família, a adequação das condições de cuidado e a desnecessidade de atendimento médico à criança, afasta-se a caracterização de perigo concreto à saúde.

5. Como, no caso dos autos, mostra-se correta a subsunção da conduta ao crime de lesão corporal culposa, por decorrer de excesso imprudente no exercício do poder familiar, bem como a concessão do perdão judicial diante das circunstâncias pessoais da ré e da desnecessidade de sanção penal, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 136, §3o; 129, §§6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1202737, 20180610042337APR, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.09.2019; TJDFT, Acórdão 1031830, 20140910216838APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13.07.2017; TJDFT, RSE 20100510132292, Rel. Des. Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, j. 22.09.2011.